Tribunal: CARF
Processo: 11080.737621/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737621/2018-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.592 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo no 10880.921075/2017-78, nos termos do voto
do redator designado. Vencidos os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho, Jorge Lima
Abud e José Renato Pereira de Deus que negavam provimento ao recurso, e o conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves que não conhecia do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Vinicius Guimarães.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad,
Vinícius Guimarães. Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório

Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
“Versa o presente processo sobre notificação de lançamento no
00000000123295439 de multa por compensação não homologada,
tratada no processo administrativo no 10880.921076/2017-12. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida
mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737621/2018-53
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.592 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737621/2018-53

(valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de
R$75.279,69.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: violação ao devido processo legal,
ampla defesa e contraditório, ao direito de petição, utilização de tributo
com efeito de confisco, violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade;.”
A 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou a impugnação improcedente, nos
termos do Acórdão no 14-103.980, de 20 de dezembro de 2019, mantendo a multa pela não
homologação, contudo ressalvando a suspensão da exigibilidade do lançamento até o julgamento
definitivo do processo no 10880.921075/2017-78, relativo à compensação não homologada, de
acordo com o §18 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 74, §17 da
Lei no 9.430/1996, o desrespeito ao direito de petição, ao princípio da presunção de inocência, da
proporcionalidade e do devido processo legal.
É o breve relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.

Preliminarmente, afasto o sobrestamento do julgamento, pois se a própria lei
estipula a suspensão da exigibilidade no caso de recurso administrativo no processo da
compensação, depreende-se que o lançamento é possível e, inclusive, necessário para prevenir a
ocorrência de decadência. Assim, não há que se esperar o fim do litígio no processo de
compensação, pelo contrário, deve-se lançar a multa isolada e suspender sua exigibilidade,
enquanto houver recurso administrativo pendente de julgamento na compensação não
homologada. Destarte, não há que se falar em infringência ao devido processo legal se o
julgamento da legalidade da multa ocorrer.
Voto Vencedor

Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator designado.

Em seu voto, o relator procedia à análise do recurso voluntário. Neste ponto, este
redator divergiu do ilustre relator, pois entendeu que o julgamento do presente recurso deveria
ser postergado até o julgamento definitivo do processo no. 10880.921075/2017-78, do qual este
processo é decorrente.
Com efeito, como visto no relatório, o presente processo versa sobre exigência de
multa isolada em face de compensação não homologada analisada no processo administrativo no
10880.921075/2017-78, o qual, diga-se de passagem, está sendo julgado nesta sessão – não
apresentando, assim, julgamento definitivo.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.592 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737621/2018-53

Considerando, pois, que a autuação discutida no presente processo está
inevitavelmente ligada ao desfecho do processo no. 10880.921075/2017-78, ou seja, há uma
relação de prejudicialidade entre este e aquele processo - sendo este decorrente daquele -,
entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado no CARF, até que haja decisão
definitiva sobre a análise do direito creditório no processo no. 10880.921075/2017-78.
Assim, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no CARF,
aguardando-se a decisão definitiva do processo 10880.921075/2017-78- a qual, deverá ser
juntada ao presente processo -, retornando, em seguida, para julgamento.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Redator designado
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital